Tribunal: TJPA
Processo: 0814369-86.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814369-86.2025.8.14.0401

APELANTE: LAION SOUSA DE SOUSA

APELADO: LIDICE LISIANE DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e contato do apelante em relação à vítima, em contexto de alegada violência psicológica e verbal no âmbito doméstico e familiar. O recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade do feito pela adoção do rito do Código de Processo Civil em detrimento do Código de Processo Penal e, no mérito, a inexistência de risco atual e de violência de gênero aptos a justificar a manutenção das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela adoção do procedimento previsto no Código de Processo Civil no processamento das medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 possui natureza híbrida e admite a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil, nos termos de seu art. 13, desde que inexistente conflito com suas disposições.

4.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente cível, satisfativa, preventiva e inibitória, voltada à proteção da integridade física e psicológica da mulher, independentemente da instauração ou existência de ação penal.

5.

O procedimento adotado assegura plenamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica e familiar, em razão da natureza clandestina dos atos praticados, sobretudo quando o relato se mostra coerente, detalhado e verossímil.

7.

O relato da ofendida evidencia situação contínua de humilhações, expulsões do lar e desestabilização emocional, circunstâncias aptas a caracterizar violência psicológica prevista no art. 7º, II, da Lei Maria da Penha.

8.

O apelante limita-se a negar genericamente os fatos, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a narrativa da vítima ou afastar a situação de risco.

9.

A concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência não exigem prova definitiva da prática criminosa, bastando a existência de indícios suficientes de violência ou ameaça à integridade da mulher.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1249, reconhece que a duração das medidas protetivas vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

11.

O juízo de origem observa adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao revogar a medida de afastamento do lar e preservar o direito de convivência paterna mediante contato por interposta pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva e inibitória, admitindo a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

2.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica e familiar, sendo suficiente para fundamentar a manutenção de medidas protetivas quando coerente e verossímil.

4.

A manutenção das medidas protetivas de urgência independe da existência de inquérito policial ou ação penal e condiciona-se à persistência da situação de risco à mulher.

5.

A violência psicológica caracterizada por humilhações, expulsões do lar e desestabilização emocional justifica a manutenção das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, e 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800282-56.2023.8.14.0091, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0801456-30.2024.8.14.0006, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20.02.2025; STJ, REsp nº 2.070.863/MG, Tema Repetitivo 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 33448276) interposto por
LAION SOUSA DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença (ID 33448273) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo de Medidas Protetivas de Urgência nº 0814369-86.2025.8.14.0401, movido por
LIDICE LISIANE DE JESUS SANTOS
.

Consta no requerimento inicial de medidas protetivas (IDs 33448253 e 33448252), que a vítima e o apelante conviveram em união estável por seis anos, possuindo um filho em comum. A vítima narrou que a convivência se tornou insustentável em razão de constantes agressões psicológicas e verbais praticadas pelo companheiro, o qual, segundo os relatos, frequentemente a expulsava da residência, mesmo ciente da condição de vulnerabilidade da ofendida e da presença do filho menor.

Em 24/07/2025, o juízo
a quo
deferiu liminarmente medidas protetivas em favor da vítima (ID 33448254).

O requerido apresentou contestação (ID 33448260), pugnando pela revogação das medidas, ao que se seguiu réplica da vítima (ID 33448271), pela manutenção.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença (ID 33448273), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para revogar a medida de afastamento do lar e manter as medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima (100 metros) e de contato por qualquer meio de comunicação.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação (ID 33448276). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade do feito pela não aplicação do rito do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela revogação integral das medidas restantes, sob o argumento de que não há risco atual à integridade da vítima e que os fatos não configuram violência de gênero, mas mero conflito familiar.

Em contrarrazões (ID 33448281), a apelada, por meio da Defensoria Pública, pugnou pelo total improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 36324668), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise de suas razões.

2. PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade do feito, argumentando que o procedimento deveria ter seguido o rito previsto no Código de Processo Penal (CPP), e não as regras do Código de Processo Civil (CPC).

A tese não merece prosperar.

É cediço que as medidas protetivas de urgência, embora previstas em lei de natureza híbrida e aplicadas por varas com competência criminal, possuem um caráter eminentemente cível e satisfativo. Visam, antes de tudo, inibir a prática de violência e garantir a segurança da mulher, independentemente da futura responsabilização criminal do agressor.

A própria Lei nº 11.340/2006, em seu art. 13, estabelece que "Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil [...] que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei".

No caso dos autos, o procedimento adotado garantiu plenamente ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que apresentou contestação e, agora, recorre da decisão. Não há, portanto, qualquer prejuízo a ser sanado, o que, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, impede o reconhecimento da nulidade.

Desta forma,
rejeito a preliminar arguida.

3. MÉRITO

3.1. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de manutenção das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato impostas ao apelante. A defesa argumenta, em suma, pela ausência de risco atual e pela não caracterização da violência de gênero.

Sem razão, contudo.

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que, nos incidentes processuais e crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. A natureza clandestina de tais atos, usualmente praticados longe de testemunhas, faz com que o relato da ofendida, quando coerente e verossímil, seja prova de acentuado valor probatório.

No caso em tela, a vítima, perante a autoridade policial, narrou com detalhes a situação de violência psicológica a que era submetida, conforme bem sintetizado na decisão que deferiu a liminar e reiterado na sentença:

“(...) Relata que a convivência vem se tornando insustentável devido às constantes agressões de natureza psicológica e verbal praticadas pelo companheiro. Informa que [...] o companheiro frequentemente a expulsa da residência, mesmo ciente de que a declarante possui um filho pequeno e não tem para onde ir. Ressalta que essas atitudes têm sido constantes [...] Acrescenta que o companheiro diz repetidamente para que "pegue suas coisas e vá embora". demonstrando total insensibilidade à situação emocional e familiar envolvida. Afirma estar emocionalmente abalada, esgotada e fragilizada por tais circunstâncias [...]”

Este Tribunal de Justiça tem se posicionado firmemente no sentido de que
o depoimento da vítima é suficiente para justificar a imposição de medidas protetivas
, dada a natureza cautelar da Lei Maria da Penha e a vulnerabilidade das situações de violência doméstica. Conforme já decidido por esta Corte:

“Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório significativo.
O magistrado de origem é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre a suficiência dos elementos para embasar a concessão das medidas.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800282-56.2023.8.14.0091 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26/11/2024) – destaquei.

O apelante, por sua vez, limita-se a negar os fatos de forma genérica, sem produzir qualquer contraprova capaz de descredibilizar o relato da ofendida. A tentativa de caracterizar o ocorrido como "mero conflito familiar" ignora a assimetria de poder e a vulnerabilidade da mulher, elementos centrais da violência de gênero que a Lei nº 11.340/2006 visa combater.

O conjunto probatório, ainda que baseado primordialmente no relato da vítima, é suficiente para a manutenção da tutela. Ressalta-se que, em matéria de violência doméstica, a exigência de um lastro probatório robusto, como em uma ação penal condenatória, esvaziaria o caráter protetivo e urgente da lei. A jurisprudência reconhece a validade de diversos meios de prova, inclusive informais, quando contextualizados, como no caso de
prints
de mensagens, o que, por analogia, reforça ainda mais o peso de um depoimento formal e coerente da vítima.

Ademais, a alegação de que as medidas não se justificam por ausência de processo criminal é manifestamente improcedente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1249), consolidou entendimento no sentido de que a duração das medidas protetivas está condicionada exclusivamente à persistência da situação de risco, sendo legítima sua manutenção por prazo indeterminado, desde que devidamente fundamentada.

Conforme a tese fixada no REsp n. 2.070.863/MG:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;”

No caso, o cenário de constantes humilhações e desestabilização emocional narrado pela vítima configura a violência psicológica (art. 7º, II, da Lei Maria da Penha) e evidencia o risco que justifica a tutela estatal. A manutenção das medidas de proibição de aproximação e contato é, portanto, o instrumento adequado para garantir a segurança e a paz da apelada.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...]
A Lei Maria da Penha confere às medidas protetivas de urgência natureza preventiva e inibitória, sendo que sua concessão ou manutenção não exige prova definitiva do crime, mas apenas indícios suficientes de violência ou ameaça.
[...] Os apelantes não trouxeram provas suficientes para desconstituir os relatos da vítima ou demonstrar a inexistência dos atos de violência, limitando-se a alegar a ausência de provas consistentes.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801456-30.2024.8.14.0006 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/02/2025) – destaquei.

Por fim, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao ponderar os interesses em conflito, tanto que revogou a medida de afastamento do lar, que já não se fazia necessária, e resguardou o direito de convivência do apelante com o filho, ao prever que o contato se dê por interposta pessoa.

Portanto, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a cessação do risco à integridade psicológica da vítima, a manutenção das medidas protetivas é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026